Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011754-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (AGRAVANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (AGRAVADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

AGRAVADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO NA ORIGEM – NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES - FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade por falsificação da outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional. Também é necessário exame grafotécnico para confirmar a alegada falsidade e, com isso, tornar nula a avença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

AGRAVADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1011754-41.2020.8.11.0000 de
decisum
do juízo da 10ª Vara Cível da Capital que, em Ação Declaratória de Nulidade, ao sanear o feito, indeferiu as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição e deferiu a realização de perícia requerida pela autora.

Após discorrer longamente sobre o cabimento de Agravo de Instrumento na hipótese, a agravante diz que a prova pericial é “
flagrantemente desnecessária
” e implicará em ônus processual indevido e comprometimento à celeridade da prestação jurisdicional.

Afirma que comprou imóveis da Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda, que o adquiriu mediante integralização pelo sócio à época, João Augusto Capilé Junior, de 90,0616ha, com anuência uxória e por Contrato de Constituição de Sociedade, sobrevindo, um ano depois, nova integralização de mais 6.138m2, também pertencente ao casal.

Alega que, embora inicialmente regulares as matrículas, foi surpreendida com o ajuizamento da Ação originária pela herdeira, ora agravada, sob o argumento de ser falsa a assinatura da sua mãe na primeira alteração contratual efetuada em 15-8-1986, e de que nas demais nem sequer constou a outorga uxória, tendo então pleiteado a reincorporação do imóvel ao patrimônio do Espólio de seus pais.

Anota que em contestação arguiu prejudicial de decadência “
sobre todos os pleitos da autora e a extinção do feito com resolução do mérito
”, rejeitada pela decisão agravada, que “
não contempla toda a prejudicial de mérito aventada
”, porquanto não considerou a constituição da empresa CERTA em 5-12-1985 e nem a veracidade da assinatura do cônjuge contida na anuência, com firma reconhecida, o que não ocorreria a partir da primeira alteração e nas posteriores, sobre as quais se operou a decadência, sendo descabida a prova pericial, até porque já se passaram mais de 30 anos.

Registra o transcurso dos 4 anos previstos no art. 178, §9º, inciso I, “a”, do CC/1916, contados do fim da sociedade conjugal ou, conforme entendimento do STJ, a partir do falecimento do consorte, no caso em 8-1-2002.

Destaca também que, mesmo que se invoque o inciso II, o §9º, do mesmo dispositivo, para os herdeiros da mulher, falecida antes de buscar os seus direitos, o prazo flui do seu falecimento. Informa que a Ação só foi proposta em 23-11-2016, 14 anos depois. Colaciona aresto deste e de outros Tribunais que confirmariam suas arguições.

Postula a extinção da lide com resolução de mérito nas situações que descreve, e/ou o indeferimento da perícia grafotécnica (Id 44902485).

Não há pedido de tutela recursal.

Na contraminuta, a agravada ressalta que seus genitores residiam na Chácara São João, único imóvel do casal, e que após o óbito de ambos, ao tomar as providências para a partilha com seus irmãos, constatou que ainda estava matriculado em nome da empresa CERTA, à qual no passado foi incorporado unicamente para viabilizar o empreendimento denominado Mansões dos Alpes, sonho do seu pai, posteriormente possibilitado em parceria com a Treismil Imobiliária. Aduz que é essa a razão da constituição da CERTA, com a anuência da sua mãe, momento em que o imóvel foi incorporado, mas na primeira alteração, quando foram inseridos mais 6.138m2, não houve a necessária anuência, ocasião em que foram cedidas 50.750 cotas para Osmar Milan Capilé, que mais tarde as devolveu a seu pai (João Augusto), pendente apenas a averbação da baixa da empresa CERTA para o devido retorno do imóvel, visto que o empreendimento ficou inviabilizado. Como não foi efetivada, o domínio ficou com os sócios da imobiliária, que falsificaram a assinatura da sua mãe para se apoderarem do terreno, como estaria demonstrado nas alterações contratuais consecutivas, sendo que na terceira recebem por doação a totalidade das cotas, atos totalmente nulos (Id 48737491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

AGRAVADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, cumpre analisar se ocorreu a decadência/prescrição.

A agravante sustenta que o prazo seria de 4 anos, que, mesmo contados a partir de épocas distintas, há muito já teriam transcorrido.

A decisão impugnada foi proferida nestes termos:

“[...] Vê-se que o processo não está apto para julgamento.

Assim, obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Quanto a prejudicial de mérito de prescrição e decadência, registre-se que os atos inexistentes e nulos são insanáveis, não sendo passível de conserto ou convalidação pelo decurso do tempo. São, portanto, imprescritíveis (art. 169 do Código Civil).

Desse modo, diante do objeto de assinatura falsa, ou seja, ausência de consentimento em face de um suposto negócio inexistente, etc., rejeito as prejudiciais de mérito. Não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o feito por saneado.

Defiro o pedido da parte autora para realização de prova pericial (Id. 22003139).

Nomeio como perito do Juízo Thyago Jorge Machado – perito grafotécnico, podendo ser contatado pelo e-mail tmachado@forenselab.com e pelo telefone (65) 98112-2338, independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão pagos pela parte autora (art. 95, NCPC).

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°).

Quanto à prova oral e outros, analisei a necessidade de sua produção após a realização da perícia. Intime-se.

Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito”.

Precedentes do STJ a respeito da matéria:

“
4. É de conhecimento comezinho que, em regra, o negócio jurídico nulo não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, orientação essa acolhida pelo art. 169 do CC/2002. Daí por que as
nulidades
de pleno direito, salvo dicção legal em sentido contrário, não estão sujeitas a prazo decadencial ou prescricional, uma vez que reclamam tutela judicial meramente declaratória (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a
prescrição
da
decadência
e para identificar as ações imprescritíveis. In Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3, jan./jun. 1961, pp. 95-132 ).

A propósito, o teor dos arts. 168 e 169 do diploma material:

Art. 168. As
nulidades
dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As
nulidades
devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

No sentido afirmado acima, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO.
NULIDADE
ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim
nulidade
absoluta, impossível de ser convalidada.

2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do
contrato
por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA).

[...] IV. No que tange ao art. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil de 1916, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, ao afastar a
prescrição,

com o entendimento de que o ato nulo não se convalida com o tempo e não é ratificável diante da inércia da partes, razão por que incide, na presente hipótese, a Súmula 83/STJ.

[...] VI. - Recursos Especiais improvidos.

(REsp 1093079/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 22/04/2010)
[...]”
(STJ, RESP 1621904, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Decisão Monocrática de 4-6-2020).

“[...] De acordo com o Código Civil de 1916, a ausência de outorga conjugal caracterizava a

nulidade

absoluta do ato jurídico correspondente, de acordo com o que se extrai da leitura de seus artigos 235, 242 e 252.

Como tal questão encontra-se no plano da validade do negócio jurídico, é certo que deve incidir o art. 2.035 do Código Civil de 2002, que dispõe que ao plano da validade aplica-se a norma do momento da celebração do negócio.

Conclui-se, portanto, que se o negócio foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916 e inválida a outorga uxória, o ato será absolutamente nulo, ao passo que se o negócio fosse celebrado na vigência do Código Civil atual, seria anulável, nos moldes do art. 1.649. Esse é o posicionamento do STJ:

"Processual Civil. Ação de Anulação de Declaração de Compra e Venda de Imóvel.
Prescrição.

Ato Nulo. Ausência. Outorga Uxória.

I. A ausência de consentimento ou outorga uxória em declaração de transferência de imóvel pertencente ao patrimônio do casal é ato jurídico absolutamente nulo e, por isso, imprescritível, podendo sua
nulidade
ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.

II. Inaplicabilidade à espécie dos artigos 177 e 178 do Código Civil. III. Precedentes desta Corte.

IV. Recurso especial não conhecido."

"No caso dos autos, a falsificação da
assinatura
constante do documento de fl. 72, comprovada pela perícia de fls. 83/87, gerou uma
nulidade
absoluta do ato jurídico ali expressado. Como tal, não produzirá qualquer efeito no mundo jurídico, consoante vem decidindo esta Turma (...)" (REsp. 38549, rel. Min Antônio de Pádua Ribeiro, j. 08.6.2000).

Do mencionado acórdão extrai-se a conclusão de que já ao tempo do Código revogado não havia prazo para sanar a
nulidade,

o que acabou consagrado no art. 169 do CC atualmente em vigor.

(...)

Não há relevância na afirmação dos apelados de que a a promessa de venda não basta para transferir o domínio, de modo que não havia necessidade de consentimento do cônjuge.

O fato é que a falsificação da
assinatura
da apelante altera a hipótese aventada. Não se cuida de venda sem consentimento. Mas de venda não ocorrida.

Promessa de venda feita apenas pelo marido seria promessa de fato de terceiro, a ser prestado por ocasião da escritura definitiva. No caso, a promessa já estava aperfeiçoada, não fosse a falsificação, e poderia, inclusive, gerar direito real (CC, art. 1.417) Assim sendo, o recurso é de ser provido para que seja declarada a
nulidade
do
contrato
de venda do imóvel, determinando-se, em consequência, a expedição do mandado de imissão de posse da apelante na posse do bem alienado.

Não verifico, portanto, a apontada negativa de prestação jurisdicional, haja vista o Tribunal estadual ter dirimido clara e integralmente a controvérsia, porém em sentido diverso do pretendido pelo recorrente.

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nesse contexto, não implica contrariedade à sua norma de regência.

Verifico, de outro lado, que o Tribunal de origem não desbordou da matéria que lhe foi devolvida, pois a inexistência da venda do imóvel é a própria causa de pedir, devidamente analisada após o afastamento da
prescrição
.

De outro lado, conforme se verifica no excerto acima transcrito, a questão da prova da propriedade e a data da ciência da autora da venda do imóvel são premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido, cuja alteração é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

Por fim, a
falsidade
da
assinatura
foi o fundamento do acórdão recorrido para reconhecer a
nulidade,

por inteiro, do instrumento contratual.

O recorrente, todavia, não rebate de forma suficiente tal fundamento, limitando-se a defender que a simples ausência de outorga uxória não desnatura o
contrato,

notadamente em razão da confissão da autora sobre sua existência à época de sua celebração.

Desse modo, além dos contornos fáticos que decorrem da argumentação, inviável de ser conhecida em recurso especial e que descaracterizam a divergência jurisprudencial suscitada, incide a Súmula 283 do STF, por encontrar-se inatacado fundamento do julgado, suficiente, por si só, para sua manutenção.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília (DF), 11 de maio de 2020.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora”
(STJ, RESP 1.460.523-SP, relª Minª Maria Isaber Gallotti,

monocrática de 11-5-2020).

Desse modo, não incide o prazo quadrienal a que se refere o art. 178, §9º, incisos I, “a”, e II, do CC/16, voltado à anulação de negócios jurídicos com base em vícios de consentimento, até porque nem mesmo teria havido a aquiescência por parte da mãe da autora, já que nem sequer firmou o documento em vida.

Da mesma forma, ao contrário do que sustenta a agravante, a constatação da falsidade da assinatura da genitora da agravada é prova extremamente necessária, para efeito de invalidação ou não do negócio jurídico supostamente celebrado sem a sua anuência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020